Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LOTEAMENTO SÃO PAULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.
1. Não obstante a alegação da empresa recorrida de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido em virtude de temporal que atingiu a região de Cuiabá/MT, situação esta, que a princípio configuraria excludente de responsabilidade, verifica-se nos autos que houve uma demora desarrazoada para o restabelecimento do serviço essencial - 72 (setenta e duas).
2. As diversas conversas via WhatsApp (aplicativo) do grupo de moradores do Loteamento São Paulo, bem como as fotografias carreadas na exordial confirmam as alegações autorais, no sentido de que a empresa Recorrida foi omissa ao finalizar o serviço, porquanto a despeito de tê-lo iniciado com a substituição do poste caído, não houve a sua finalização, obrigando os consumidores daquele local a permanecer sem energia por mais tempo do que o necessário.
3. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da Reclamada improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004054-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JESUINO GRACIANO OJEDA - CPF: 079.319.211-00 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022